Tribunal: CARF
Processo: 10880.982048/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.982048/2016-91
ACÓRDÃO
1101-002.022 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 20/04/2005
EMBARGOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
Deve ser demonstrada eventual omissão ou contradição apontada no
Acórdão embargado, nos termos do art. 116 do atual Ricarf. Mera
divergência sobre o resultado do julgamento não justifica a apresentação
de embargos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.022 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos movidos pelo recorrente contra Acórdão n. 1101-001.521 do
CARF, efls. 249/260, que julgou improcedente o recurso voluntário protocolado pelo recorrente às
efls. Por sua vez oposto contra acórdão da DRJ, efls. 233/240, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade (efls.130/148) apresentada contra despacho decisório (efl.104),
que não homologou declaração de compensação lastreada em créditos tributários de pagamento
indevido ou a maior de IRRF, conforme relatório abaixo:
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se
neste relatório substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP
elencada nos autos, para fins de compensação de débito próprio com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a renda retido
na fonte (1708), conforme peça inaugural do feito e demais documentos que
instruem o processo.
Em Despacho Decisório da DRF em São Paulo/SP, a autoridade fazendária não
reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, por conseguinte, a
compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança do respectivo débito
confessado.
Com mais especificidade, entendeu aquela autoridade fiscal que o alegado
pagamento indevido ou a maior fora integralmente utilizado para a quitação de
outro débito da contribuinte, não restando saldo disponível para a compensação
do débito informado no PER/DCOMP em comento.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, a qual fora julgada improcedente pela DRJ competente, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão ora recorrido, sem
ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, que a
contribuinte não logrou êxito em comprovar, com documentos hábeis e idôneos,
o crédito pretendido, sobretudo a partir de documentação fiscal, escrituração
contábil, etc.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, procurando demonstrar a
insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes
razões:
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte,
ao deixar de analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à
manifestação de inconformidade, indispensáveis ao deslinde da controvérsia, bem
como não apreciando a totalidade das alegações suscitadas na sua peça inaugural,
malferindo os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do
devido processo legal administrativo.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.022 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
3
Em adendo, reitera a nulidade do Acórdão recorrido, por entender que o julgador
inovou as razões de decidir levadas a efeito no Despacho Decisório, em evidente
supressão de instância e, bem assim, em total preterição do direito de defesa e do
contraditório da empresa, além de malferir os preceitos do artigo 146 do Código
Tributário Nacional, conforme se extrai da doutrina e jurisprudência.
No mérito, após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o Acórdão atacado, aduzindo para tanto
que o crédito compensado pela Recorrente deriva do recolhimento indevido de
IRRF efetuado, cujo débito, também indevido, foi erroneamente declarado na
DCTF, consoante restou demonstrado nos documentos acostados aos autos,
corroborados pelos preceitos do Parecer Normativo COSIT no 02/2015
(vinculante) e da Instrução Normativa RFB No 1.599/2015.
No entanto, ressalta que, a despeito da realização do pagamento indevido, a
Recorrente, por um lapso, deixou de promover a retificação da DCTF
correspondente ao período, impedindo, assim, a adequada e imediata
visualização, por parte da Autoridade Fiscal, do crédito que fora compensado por
meio do PER/DCOMP acima mencionado.
Sustenta, ainda, que o pagamento de referido valor a maior é prova que pode ser
obtida do próprio sistema interno da Receita Federal do Brasil (“RFB”), que traz a
evidência de que existe um crédito decorrente de pagamento a maior do IRRF.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos os
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de
compensação efetuado.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os
comprovantes de recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito
creditório pretendido, impondo sejam analisados outros elementos de prova, sob
pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os
créditos pretendidos e homologando a compensação declarada.
É o relatório.

Nesse aspecto, o voto condutor do Acórdão paradigma seguiu o mesmo rumo do
voto do acórdão repetitivo:
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do
recurso e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual corroborou/manteve o
Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório pleiteado e,
portanto, não homologou a compensação declarada pela contribuinte, com base
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.022 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
4
em crédito decorrente de pagamento a maior/indevido de IRRF (1708), consoante
peça inaugural do feito.
Mais precisamente, as autoridades fazendárias pretéritas entenderam por bem
não homologar a compensação declarada alegando que o pagamento indevido ou
a maior fora integralmente utilizado para a quitação de outro débito da
contribuinte, não restando saldo disponível para a compensação do débito
informado no PER/DCOMP em comento.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso
voluntário, se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias
pretéritas, aduzindo inúmeras alegações, corroboradas pela documentação
colacionada aos autos, as quais passamos a contemplar.
PRELIMINAR NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO – PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA E INOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte,
ao deixar de analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à
manifestação de inconformidade, indispensáveis ao deslinde da controvérsia, bem
como não apreciando a totalidade das alegações suscitadas na sua peça inaugural,
malferindo os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do
devido processo legal administrativo.
Em adendo, reitera a nulidade do Acórdão recorrido, por entender que o julgador
inovou as razões de decidir levadas a efeito no Despacho Decisório, em evidente
supressão de instância e, bem assim, em total preterição do direito de defesa e do
contraditório da empresa, além de malferir os preceitos do artigo 146 do Código
Tributário Nacional, conforme se extrai da doutrina e jurisprudência.
Muito embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica
precisamente qual a efetiva pretensa omissão que o julgador guerreado teria
incorrido, capaz de ensejar a preterição do seu direito de defesa. Como se observa
do decisum atacado, de fato, a autoridade julgadora não adentrou a todas as
alegações suscitadas pela então impugnante.
Tal fato, isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do
direito de defesa da contribuinte, mormente quando esta não afirma qual teria
sido o prejuízo decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo
seguida à risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o
julgador não dissertar a propósito de todas as razões recursais (e documentos
colacionados aos autos) do contribuinte não implica em nulidade da decisão,
notadamente quando a autoridade julgadora, com esteio em outros fundamentos
e/ou elementos de prova firma sua convicção, ainda que em direção oposta da
contribuinte, o que se vislumbra no caso vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a
Turma do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DA
SENTENÇA.
LIVRE
CONVICÇÃO
MOTIVADA
DO
MAGISTRADO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[...]
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.022 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
5
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro argumento
da tese defendida pelas partes não tem o condão de caracterizar ausência de
fundamentação ou qualquer outro tipo de nulidade, por isso que não o exigem, a
lei e a Constituição, a apreciação de todos os argumentos apresentados, mas que
a decisão judicial seja devidamente motivada, ainda que por razões outras
(Princípio da Livre Convicção Motivada e Princípio da Persuasão Racional, art. 157
do CPP). [...]” (Julgamento de 09/08/2007, Publicado no DJ de 10/09/2007)
Nesse sentido, basta que o julgador adentre as questões mais importantes
suscitadas pelo recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para
que sua decisão tenha plena validade.
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal (no
entendimento da autoridade fazendária), as quais foram analisadas de forma
conjugada no contexto geral da demanda, conforme muito bem explicitado pelo
julgador recorrido e, o fato de uma ou outra argumentação não ter sido
contemplada individualmente, sem qualquer prejuízo da contribuinte, não há se
falar em nulidade do Acórdão guerreado.
Igualmente, melhor sorte não socorre a contribuinte ao alegar nulidade do
Acórdão recorrido, diante de pretensa inovação nos fundamentos de manutenção
do não reconhecimento do seu pleito.
Destarte, a legislação de regência, de fato, estabelece hipóteses de nulidade dos
atos administrativos, mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no
70.235/1972, que assim prescreve:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)”
No caso dos autos, ao suscitar a nulidade do Acórdão recorrido, em suma,
assevera a contribuinte que o julgador de primeira instância teria inovado nos
motivos que levou as autoridades fazendárias a não acolher o pleito da empresa,
sem conquanto observar que o verdadeiro fundamento para tanto tem sido o
mesmo desde a apresentação da PER/DCOMP, qual seja, a ausência de
comprovação do alegado direito creditório que deu azo às compensações
procedidas.
Em outras palavras, desde o pedido inaugural, o que ensejou o reconhecimento
parcial do crédito pretendido fora a ausência de sua comprovação integral, na
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.022 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
6
forma que a legislação exige, primeiramente pela DRF e depois pela DRJ, não
havendo se falar em preterição do direito de defesa da contribuinte.
Aliás, ao contrário do que alega a recorrente, a partir das razões e documentos
trazidos à colação na manifestação de inconformidade, o julgador recorrido
acabou por melhor explicitar o não acolhimento em parte das retenções indicadas
pela contribuinte, deixando mais claro que a ausência de comprovação do crédito
se deu em razão da falta de apresentação e documentos contábeis, etc capazes de
reforçar a tese de erro no preenchimento da DCTF arguido.
Trata-se, pois, de oferecer ainda mais condições de defesa à contribuinte e não o
contrário. O que, inclusive, oportunizou a recorrente interpor o presente recurso
voluntário contemplando todas as razões de preliminar e de mérito que serão
analisadas no decorrer do voto.
Mais a mais, o processo administrativo é dinâmico e, nesta condição, a partir de
novas alegações e documentos que são trazidos à colação, quando afastada a
preclusão, por óbvio, que outras questões serão suscitadas, seja para negar ou
acolher o pleito da contribuinte, não implicando dizer, no caso dos autos, que
houve inovação que pudesse malferir o direito de defesa da recorrente.
Mesmo porque, a premissa básica sempre foi e continuou sendo no Acórdão
recorrido de não comprovação do crédito arguido.
Neste contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da
demanda, com base nos fundamentos e provas que entendeu pertinentes,
formando livremente sua convicção no sentido de não acolher o pleito da
contribuinte.
No mérito, insurge-se contra o Acórdão atacado, aduzindo para tanto que o
crédito compensado pela Recorrente deriva do recolhimento indevido de IRRF
efetuado, cujo débito, também indevido, foi erroneamente declarado na DCTF,
consoante restou demonstrado nos documentos acostados aos autos,
corroborados pelos preceitos do Parecer Normativo COSIT no 02/2015
(vinculante) e da Instrução Normativa RFB No 1.599/2015.
Em defesa de sua pretensão, ressalta que, a despeito da realização do pagamento
indevido, a Recorrente, por um lapso, deixou de promover a retificação da DCTF
correspondente ao período, impedindo, assim, a adequada e imediata
visualização, por parte da Autoridade Fiscal, do crédito que fora compensado por
meio do PER/DCOMP acima mencionado.
Alega, ainda, que o pagamento de referido valor a maior é prova que pode ser
obtida do próprio sistema interno da Receita Federal do Brasil (“RFB”), que traz a
evidência de que existe um crédito decorrente de pagamento a maior do IRRF.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de
compensação efetuado.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os
comprovantes de recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.022 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
7
creditório pretendido, impondo sejam analisados outros elementos de prova, sob
pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Como se observa, o cerne da questão posta em debate nestes autos se fixa
basicamente nos elementos de prova tendentes a comprovar o direito creditório
requerido pela contribuinte, notadamente o indébito de IRRF.
Não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações não se prestam a
rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade,
como passaremos a demonstrar.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados
os requisitos legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão
vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes
termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do
Brasil, estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a
serem estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação
somente poderá ser levada a efeito quando devidamente comprovado o direito
creditório que se funda a declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido
e certo, passível de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito
para se promover compensações, ainda que, em relação ao direito propriamente
dito, o requerimento da contribuinte esteja devidamente amparado pela
legislação ou mesmo por decisão judicial.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.022 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
8
Por sua vez, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório
arguido, in casu, atinente ao indébito do IRPJ, por outros meios de prova, afora os
comprovantes de recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula
CARF no 143, com o seguinte enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o
ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais
(presunções legais, por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o
na fase recursal. [...] (Primeira Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 149.545,
Acórdão no 201-81255, Sessão de 03/07/2008)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRECLUSÃO - Escoado o prazo previsto no
artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a preclusão do direito da parte para
reclamar direito não argüido na impugnação, consolidando-se a situação jurídica
consubstanciada na decisão de primeira instância, não sendo cabível, na fase
recursal de julgamento, rediscutir ou, menos ainda, redirecionar a discussão sobre
aspectos já pacificados, mesmo porque tal impedimento ainda se faria presente
no duplo grau de jurisdição, que deve ser observado no contencioso
administrativo tributário. Recurso não conhecido nesta parte. COFINS -
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - Constatada,
em procedimento de fiscalização, a falta de cumprimento da obrigação tributária,
seja principal ou acessória, obriga-se o agente fiscal a constituir o crédito
tributário pelo lançamento, no uso da competência que lhe é privativa, vinculada
e obrigatória. JUROS DE MORA - O artigo 161 do CTN autoriza, expressamente, a
cobrança de juros de mora à taxa superior a 1% (um por cento) ao mês-
calendário, se a lei assim o dispuser. TAXA SELIC - Correta a cobrança da Taxa
Referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC como juros de mora, a
partir de 01/01/1997, para débitos com fatos geradores até 31/12/1994, não
pagos no vencimento da respectiva obrigação. Recurso a que se nega
provimento.” (Terceira Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 111.167,
Acórdão no 203-07328, Sessão de 23/05/2001) (grifamos)
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece
conhecimento a matéria aventada em sede de recurso voluntário ou
posteriormente, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a
constituição definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos,
mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para tais
questões, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas
expressos sobre a matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não
cabendo à extensão dos efeitos jurídicos de eventual decisão ao presente caso,
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.022 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
9
até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em definitivo a respeito do
tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão
recorrida, especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático,
bem como já devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A
propósito da matéria, aliás, o Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede
de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de Instrumento no 791292/PE,
firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser devidamente
fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a não
homologação da declaração de compensação sob análise, uma vez que a
contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que
serviram de base ao indeferimento do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi
dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira
instância, pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo
paradigma eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar de nulidade do Acórdão recorrido, e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente Redator
Assim, o resultado desse julgamento, conforme o próprio dispositivo do Acórdão,
seguiu o rito dos repetitivos, tendo em vista o processo paradigma 10880.982047/2016-46, e o
Acórdão n. 1101-001.520:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 20/04/2015
DCOMP. IRPJ. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. DOCUMENTOS DIVERSOS. OUTROS MEIOS DE
PROVA. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA INFORMAÇÕES DOCUMENTOS FISCAIS.
NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito creditório
pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Imposto sobre a Renda de
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.022 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
10
Pessoa Jurídica - IRPJ, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção
por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se
prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, ao limite do crédito
reconhecido. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados
os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da
Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito
pretendido, lastro da declaração de compensação, não se prestando para tanto a
simples retificação da DCTF desacompanhada de outros elementos de prova,
mormente documentos fiscais, que possibilitem a aferição da certeza do crédito e,
bem assim, a efetividade do erro que ensejou a retificação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/04/2015
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte,
formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender
necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a
efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência
institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos pretendidos,
decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se falar em nulidade do
Acórdão recorrido.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses
de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na
impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme
preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão
de instância.
Assim, regularmente citado, o recorrente protocolou embargos de declaração, às
efls. 269/277, sintetizando duas omissões/contradições a serem esclarecidas/sanadas no acórdão
embargado:
11.1. DA CONTRADIÇÃO QUANTO À INOVAÇÃO PERPETRADA PELA DRJ
7. Consoante exposto em sede de Recurso Voluntário, a DRJ, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada, inovou indevidamente no critério
jurídico adotado pela Autoridade Fiscal quando da emissão do Despacho
Decisório. 8. Isso porque, enquanto a Autoridade Fiscal indeferiu o crédito
pleiteado por entender que este teria sido alocado para pagamento de outro
débito da Embargante — conclusão que, repisa-se, se deu em virtude de a
Autoridade Fiscal não ter analisado a DCTF-Retificadora -, a DRJ, de forma
inovadora, justificou a manutenção da glosa do direito creditório no fato de que
“se faz necessária a apresentação dos motivos de fato que provocaram a
retificação, juntamente com os respectivos documentos comprobatórios do erro
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.022 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
11
cometido” (fl. 05 do acórdão proferido pela DRJ). 9. Ao assim proceder, a DRJ
incorreu em hialina afronta ao artigo 146 do Código Tributário Nacional (“CTN"),
que estabelece que não pode ser alterado o critério jurídico do lançamento por
meio de decisão administrativa ou judicial. 10. Não obstante, a Turma Julgadora
afastou tal argumento nos seguintes termos: No caso dos autos, ao suscitar a
nulidade do Acórdão recorrido, em suma, assevera a contribuinte que o julgador
de primeira instância teria inovado nos motivos que levou as autoridades
fazendárias a não acolher o pleito da empresa, sem conquanto observar que o
verdadeiro fundamento para tanto tem sido o mesmo desde a apresentação da
PER/DCOMP, qual seja, a ausência de comprovação do alegado direito creditório
que deu azo às compensações procedidas.
Em outras palavras, desde o pedido inaugural, o que ensejou o reconhecimento
parcial do crédito pretendido fora a ausência de sua comprovação integral, na
forma que a legislação exige, primeiramente pela DRF e depois pela DRJ, não
havendo se falar em preterição do direito de defesa da contribuinte. (...) Neste
contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente quando
o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com
base nos fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente
sua convicção no sentido de não acolher o pleito da contribuinte. (fl. 07 do
acórdão embargado - g.n.) 11. Todavia, ao assim concluir, o acórdão embargado
incorreu em evidente contradição. 12. Isso porque o próprio acórdão embargado
reconhece que o argumento utilizado pela Autoridade Fiscal, quando da emissão
do Despacho Decisório, para não reconhecer o crédito pleiteado foi a suposta
inexistência de “saldo disponível", por entender que este teria sido utilizado para
pagamento de débito de IRRF relativo a março de 2015. Confira-se, nesse sentido,
o trecho extraído do acórdão embargado: Em Despacho Decisório da DRF em São
Paulo/SP, a autoridade fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado,
não homologando, por conseguinte, a compensação declarada, determinando,
ainda, a cobrança do respectivo débito confessado. Com mais especificidade,
entendeu aquela autoridade fiscal que o alegado pagamento indevido ou a maior
fora integralmente utilizado para a quitação de outro débito da contribuinte, não
restando saldo disponível para a compensação do débito informado no
PER/DCOMP em comento. Após regular processamento, a contribuinte interpôs
manifestação de inconformidade, a qual fora julgada improcedente pela DRJ
competente, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão ora
recorrido, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017. Em suma,
entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, que a contribuinte não
logrou êxito em comprovar, com documentos hábeis e idôneos, o crédito
pretendido, sobretudo a partir de documentação fiscal, escrituração contábil etc.
(fl. 03 do acórdão embargado - g.n.) 13. Infere-se, assim, que o próprio acórdão
embargado reconhece expressamente que a Autoridade Fiscal, por meio do
Despacho Decisório, não reconheceu o crédito por suposta inexistência de “saldo
disponível”, vez que este teria sido alocado para pagamento de outro débito da
Embargante.
14. Deste modo, é inconteste a contradição perpetrada pelo acórdão embargado,
na medida em que, de um lado reconhece que o único argumento da Autoridade
Fiscal, quando da prolação do Despacho Decisório, foi a inexistência de saldo de
crédito disponível e, de outro, afasta a alegação de nulidade da Embargante, por
entender que “desde o pedido inaugural, o que ensejou o reconhecimento parcial
do crédito pretendido fora a ausência de sua comprovação integral”. 15. Assim,
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.022 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
12
requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para que seja
sanada a contradição identificada e, por conseguinte, reformado o acórdão
embargado para que seja reconhecida a nulidade da decisão proferida pela DRJ.
11.2. DA OMISSÃO QUANTO À LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO ORA
PLEITEADO
16. Conforme se extrai do acórdão embargado, a Turma Julgadora entendeu que
caberia à Embargante demonstrar a existência de liquidez e certeza do direito
creditório em qual se funda a compensação ora pleiteada. Confira-se: Como se
observa, o cerne da questão posta em debate nestes autos se fixa basicamente
nos elementos de prova tendentes a comprovar o direito creditório requerido
pela contribuinte, notadamente o indébito de IRRF. Não obstante o
inconformismo da contribuinte, suas alegações não se prestam a rechaçar o
Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade, como
passaremos a demonstrar. (...) Observe-se, que as normas legais acima transcritas
são bem claras, não deixando margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito,
dentre outros requisitos a serem estabelecidos pela Receita Federal, é premissa
básica que a compensação somente poderá ser levada a efeito quando
devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração de
compensação. (...) É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do
Decreto no 9.094/2017, não pode exigir do contribuinte documentos e/ou
comprovantes que constam de sua base de dados, impondo sejam extraídos
diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. (...)
Na hipótese vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não
apresentou novos documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento
do julgador recorrido, se limitando a fazer referência aos documentos acostados
aos autos junto à defesa inaugural, reiterar as razões da manifestação de
inconformidade, além de inovar suas argumentações, as quais acabam por serem
fulminadas pelo instituto da preclusão. (...) Ademais, tratando-se de matéria de
fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua defesa produzir a prova em
contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é de se manter
o Acórdão recorrido. Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da
contribuinte, de maneira a homologar as compensações pleiteadas, tendo a
autoridade recorrida agido da melhor forma, com estrita observância à legislação
tributária. (Fls. 08 a 10 do acórdão embargado - g.n.). 17. No entanto, fato é que a
Embargante logrou êxito em demonstrar a existência do direito creditório ora
pleiteado no valor total de R$ 127.800,24, conforme documentos acostados aos
autos, fato, inclusive, reconhecido no acórdão embargado”. 18. Neste sentido,
insta ressaltar que referido valor pode ser facilmente depreendido da diferença
entre o valor de IRRF inicialmente declarado como devido na DCTF-Original
transmitida pela Embargante (R$ 1.011.863,39) e aquele que era efetivamente
devido, expresso em sua DCTF-Retificadora (R$ 883.115,72), de forma que não há
dúvidas acerca do recolhimento a maior incorrido pela Embargante. 19. Em
atenção à verdade material, que rege o contencioso administrativo fiscal, fato é
que a Autoridade Fiscal ou este E. CARF jamais poderiam desconsiderar as
informações prestadas e declaradas pela Embargante em sua DCTF-Retificadora, a
qual evidencia o direito creditório em questão. 20. Além disso, consoante
explicitado pela Embargante ao longo do presente processo administrativo, o
Parecer Normativo COSIT no 02/2015 — sobre o qual a Turma Julgadora também
não se manifestou - exige somente que a retificação da DCTF venha acompanhada
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.022 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
13
da demonstração do erro que foi realizado na DCTF-Original, para que se
comprove o crédito pleiteado na DCOMP. 21. Ora, ao transmitir a DCTF-
Retificadora indicando o valor correto de IRRF por ela devido, o pagamento a
maior de R$ 127.800,24, erroneamente vinculado à DCTF-Original, restou
indubitavelmente comprovado, fato este que a Turma Julgadora deixou de se
manifestar. 22. Sendo assim, fato é que este E. CARF incorreu em evidente
omissão ao analisar o mérito do presente processo administrativo,
desconsiderando, de forma indevida, os montantes que foram efetivamente
pagos e declarados a maior pela Embargante, e que foram devidamente
retificados pela DCTF transmitida posteriormente. 23. Em razão do exposto,
requer-se sejam admitidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração para
que sejam sanadas as omissões verificadas no acórdão embargado nos termos
requeridos acima. I.
PEDIDO 24. Em razão do exposto, requer-se sejam admitidos e acolhidos os
presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que sejam
sanados os vícios de omissão e contradição verificados, com a consequente
reforma do acórdão embargado para que seja integralmente reconhecido o
direito creditório pleiteado e, por conseguinte, homologadas as DCOMPs
atreladas.
Nesse aspecto, o I. Presidente de Turma, em seu despacho de admissibilidade, às
efls. 307, apenas admitiu parcialmente os embargos, admitindo a análise da primeira contradição
apontada, mas rejeitando a segunda omissão:
Quanto à contradição, aduz a Embargante que a DRJ inovou, de forma indevida, o
critério jurídico utilizado para negar o crédito pleiteado. Em sua visão, enquanto a
Autoridade Fiscal havia indeferido o pedido por entender que o crédito já teria
sido utilizado para quitar outro débito – em razão de não ter analisado a DCTF-
Retificadora –, a DRJ alterou o fundamento, exigindo a apresentação de
documentos que justificassem a retificação, o que configura afronta ao artigo 146
do CTN, que veda a modificação do critério jurídico do lançamento por decisão
administrativa.
Defende, em síntese, que essa mudança gerou contradição no acórdão
embargado, pois, ao mesmo tempo em que reconhece que o indeferimento inicial
se deu pela alegada inexistência de saldo de crédito disponível, afasta a nulidade
apontada pela Embargante sob o argumento de que não teria havido
comprovação integral do crédito. Assim, de um lado admite o motivo original da
glosa, mas, de outro, legitima uma fundamentação distinta trazida pela DRJ,
configurando evidente inconsistência na decisão.
Pois bem.
A leitura do voto condutor, reproduzido em razão da sistemática dos recursos
repetitivos, indica que o fundamento original para a não homologação da
compensação foi a inexistência do saldo pleiteado, como se pode depreender do
seguinte trecho (destacaremos):
Mais precisamente, as autoridades fazendárias pretéritas entenderam por bem
não homologar a compensação declarada alegando que o pagamento indevido ou
a maior fora integralmente utilizado para a quitação de outro débito da
contribuinte, não restando saldo disponível para a compensação do débito
informado no PER/DCOMP em comento.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.022 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
14
Por outro lado, ao analisar o argumento de nulidade da decisão da DRJ, por
suposta inovação nos motivos que ensejaram a não compensação, o acórdão
assim se manifestou (com destaques):
No caso dos autos, ao suscitar a nulidade do Acórdão recorrido, em suma,
assevera a contribuinte que o julgador de primeira instância teria inovado nos
motivos que levou as autoridades fazendárias a não acolher o pleito da empresa,
sem conquanto observar que o verdadeiro fundamento para tanto tem sido o
mesmo desde a apresentação da PER/DCOMP, qual seja, a ausência de
comprovação do alegado direito creditório que deu azo às compensações
procedidas.
Em outras palavras, desde o pedido inaugural, o que ensejou o reconhecimento
parcial do crédito pretendido fora a ausência de sua comprovação integral, na
forma que a legislação exige, primeiramente pela DRF e depois pela DRJ, não
havendo se falar em preterição do direito de defesa da contribuinte.
Aliás, ao contrário do que alega a recorrente, a partir das razões e documentos
trazidos à colação na manifestação de inconformidade, o julgador recorrido
acabou por melhor explicitar o não acolhimento em parte das retenções indicadas
pela contribuinte, deixando mais claro que a ausência de comprovação do crédito
se deu em razão da falta de apresentação e documentos contábeis, etc capazes de
reforçar a tese de erro no preenchimento da DCTF arguido.
Trata-se, pois, de oferecer ainda mais condições de defesa à contribuinte e não o
contrário. O que, inclusive, oportunizou a recorrente interpor o presente recurso
voluntário contemplando todas as razões de preliminar e de mérito que serão
analisadas no decorrer do voto.
Mais a mais, o processo administrativo é dinâmico e, nesta condição, a partir de
novas alegações e documentos que são trazidos à colação, quando afastada a
preclusão, por óbvio, que outras questões serão suscitadas, seja para negar ou
acolher o pleito da contribuinte, não implicando dizer, no caso dos autos, que
houve inovação que pudesse malferir o direito de defesa da recorrente.
Mesmo porque, a premissa básica sempre foi e continuou sendo no Acórdão
recorrido de não comprovação do crédito arguido.
Conquanto o Colegiado tenha decidido que não houve inovação nos fundamentos
apresentados pela DRJ – e este ponto, que se refere ao mérito da decisão, não
pode, por si só, ser objeto de revisão em sede de embargos, como é cediço –,
realmente me parece que há divergência nas afirmações feitas pelo voto quanto à
origem da não homologação, cenário que deve ser esclarecido para a boa
compreensão do teor do julgamento.
(...)
No que tange à omissão, aduz a Embargante que os julgadores lhe atribuíram o
dever de demonstrar a liquidez e a certeza do crédito pleiteado, mas deixaram de
reconhecer que tal comprovação já havia sido feita. Defende ter demonstrado
documentalmente o direito creditório no valor de R$ 127.800,24, diferença entre
o IRRF declarado na DCTF-Original (R$ 1.011.863,39) e o efetivamente devido na
DCTF-Retificadora (R$ 883.115,72). Esse recolhimento a maior, em sua visão, teria
sido reconhecido no próprio acórdão embargado, mas desconsiderado em sua
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.022 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
15
conclusão, em afronta ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo fiscal.
Além disso, a Turma Julgadora teria deixado de se manifestar sobre o Parecer
Normativo COSIT no 02/2015, que exige apenas que a retificação da DCTF esteja
acompanhada da explicação do erro cometido na declaração original. Nesse caso,
ao apresentar a DCTF-Retificadora com o valor correto do IRRF devido, restou
claramente comprovado o pagamento a maior pela Embargante. Assim, o acórdão
teria incorrido em omissão ao não considerar os valores efetivamente recolhidos
e declarados a maior, desconsiderando elementos que comprovariam, de forma
inequívoca, a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Especificamente quanto a esse ponto, o acórdão assim se manifestou
(destacaremos):
No mérito, insurge-se contra o Acórdão atacado, aduzindo para tanto que o
crédito compensado pela Recorrente deriva do recolhimento indevido de IRRF
efetuado, cujo débito, também indevido, foi erroneamente declarado na DCTF,
consoante restou demonstrado nos documentos acostados aos autos,
corroborados pelos preceitos do Parecer Normativo COSIT no 02/2015
(vinculante) e da Instrução Normativa RFB No 1.599/2015.
Em defesa de sua pretensão, ressalta que, a despeito da realização do pagamento
indevido, a Recorrente, por um lapso, deixou de promover a retificação da DCTF
correspondente ao período, impedindo, assim, a adequada e imediata
visualização, por parte da Autoridade Fiscal, do crédito que fora compensado por
meio do PER/DCOMP acima mencionado.
(...)
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de
compensação efetuado.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os
comprovantes de recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito
creditório pretendido, impondo sejam analisados outros elementos de prova, sob
pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Como se observa, o cerne da questão posta em debate nestes autos se fixa
basicamente nos elementos de prova tendentes a comprovar o direito creditório
requerido pela contribuinte, notadamente o indébito de IRRF.
Não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações não se prestam a
rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade,
como passaremos a demonstrar.
Os trechos transcritos revelam que o acórdão tinha plena ciência de todos os
argumentos ora reiterados e que, com base neles, refutou a linha de defesa
apresentada, depois de apresentar todos os dispositivos normativos pertinentes.
Veja-se, com destaques:
(...) Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não
deixando margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.022 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
16
requisitos a serem estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a
compensação somente poderá ser levada a efeito quando devidamente
comprovado o direito creditório que se funda a declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido
e certo, passível de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito
para se promover compensações, ainda que, em relação ao direito propriamente
dito, o requerimento da contribuinte esteja devidamente amparado pela
legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por sua vez, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório
arguido, in casu, atinente ao indébito do IRPJ, por outros meios de prova, afora os
comprovantes de recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula
CARF no 143, com o seguinte enunciado:
(...)
Na hipótese vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não
apresentou novos documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento
do julgador recorrido, se limitando a fazer referência aos documentos acostados
aos autos junto à defesa inaugural, reiterar as razões da manifestação de
inconformidade, além de inovar suas argumentações, as quais acabam por serem
fulminadas pelo instituto da preclusão.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação
da DCOMP, na interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase
recursal, no recurso voluntário, não tendo logrado êxito em demonstrar a
diferença do crédito ainda em discussão.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea.
Não o fazendo, é de se manter o Acórdão recorrido.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar as compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
A questão é clara e não carece de maiores digressões, pois a simples leitura dos
trechos transcritos revela que o ponto questionado pela Embargante foi objeto de
expressa manifestação, que indicou as matrizes normativas para considerar que a
interessada não logrou êxito em comprovar integralmente seu alegado direito, de
sorte que de nada adianta evocar o princípio da verdade material e dele não fazer
uso, no tempo e modo adequados ao processo, como destacado pela decisão.
Conclui-se, portanto, que não assiste razão à Embargante quanto a este ponto.
Conclusão:
Em síntese, e com fulcro no artigo 116 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO PARCIALMENTE os
embargos interpostos pela interessada, para que seja apreciada a contradição
suscitada.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.022 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
17
Após, os autos foram novamente encaminhados a esta Turma, para apreciação e
julgamento dos embargos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
Os embargos de declaração são tempestivos e deles tomo conhecimento.
Passo à análise dos embargos.
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 115
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro
de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração; e II - Recurso Especial. Parágrafo
único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração, assim dispõem o artigo 116 do
RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. § 1o Os embargos de
declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada dirigida ao
Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da data da ciência do
acórdão: I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator; II - pelo
contribuinte, responsável ou preposto; III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos
autos à 1a instância, por decisão de colegiado do CARF; V - pelo titular da unidade
da administração tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão; ou
VI - pelo Presidente da Turma encarregada do cumprimento de acórdão de
recurso especial.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade.
Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo contribuinte (Companhia
Brasileira de Distribuição), com fundamento no artigo 116 do Regimento Interno do CARF (Portaria
MF no 1.634/2023), em face do Acórdão, proferido por esta Turma Ordinária, que rejeitou a
preliminar de nulidade e negou provimento ao recurso voluntário.
O acórdão embargado seguiu a sistemática dos recursos repetitivos e reproduziu
substancialmente os fundamentos do acórdão paradigma, mantendo a improcedência do pedido
de compensação de crédito decorrente de suposto pagamento indevido ou a maior de IRRF,
declarando inexistente o direito creditório por falta de comprovação da liquidez e certeza do
crédito alegado.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.022 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
18
Ato contínuo, o despacho de admissibilidade dos embargos reconheceu que os
embargos foram tempestivos e preenchiam parcialmente os requisitos de admissibilidade.
Nesse sentido, o contribuinte aponta dois vícios principais no acórdão embargado:
a) Obscuridade quanto à suposta inovação perpetrada pela DRJ, ao indeferir o crédito com
base em fundamento não constante do despacho decisório original (inovação de
motivação);
b) Omissão na análise da documentação apresentada para comprovação da liquidez e certeza
do crédito alegado, como a retificação da DCTF e elementos extraídos dos sistemas
internos da RFB (como o SIEF).
Passamos à análise de cada um dos pontos questionados.

Da inovação de fundamento (suposta contradição)
Na petição, o embargante argumenta que o acórdão recorrido incorreu em
contradição, ao deixar de reconhecer que a DRJ inovou na fundamentação, ao acrescentar
motivação diversa daquela presente no despacho decisório (inexistência de crédito por já ter sido
utilizado).
Contudo, tratando-se de compensação, conforme reiteradamente decidido por
este CARF, não configura vício de contradição a complementação da análise de fundamentos
legais feita pelo órgão julgador, desde que respeitados os limites do pedido e da controvérsia
(especialmente considerando se tratar de despacho decisório eletrônico), e quando não
configurada supressão de instância, conforme preconiza o art. 29 do Decreto no 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Importante destacar também que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um
a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução (Acórdão n. 9303-012.874, 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS).
No caso, a motivação principal – inexistência de crédito disponível devido ao fato
de que o valor já havia sido utilizado para pagamento de débito de IRRF (código de receita no
1708) relativo ao período de março de 2015 – permaneceu inalterada desde o despacho decisório
original até o acórdão da DRJ.
Logo, não assiste razão ao contribuinte, no que se refere à contradição apontada.

Da suposta omissão quanto à comprovação da certeza e liquidez do crédito
A embargante também sustenta que o acórdão foi omisso, por não ter considerado
documentos como a DCTF retificadora e elementos probatórios contábeis/fiscais que
comprovariam o erro material na escrituração do pagamento e, portanto, a existência do crédito
pleiteado.
Porém, o acórdão embargado expressamente destacou que a simples retificação da
DCTF, desacompanhada de documentos fiscais hábeis, não é per se suficiente para comprovação
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.022 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982048/2016-91
19
da liquidez e certeza do crédito, conforme exigido pelo art. 74 da Lei no 9.430/1996 e pelo Parecer
Normativo COSIT no 02/2015:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. A
simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.

Portanto, não há omissão, mas sim discordância do contribuinte com o
entendimento do colegiado sobre a suficiência das provas apresentadas. A jurisprudência do
CARF é pacífica ao reconhecer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da
matéria já decidida, salvo para correção de vícios formais.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, por inexistência de omissão
ou contradição no acórdão embargado, sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos do art.
116, §1o, do RICARF.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 327
DF CARF MF
Original